Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRÚRGIA BARIÁTRICA. INCURSÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE E EFETIVIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. É necessária a verificação da efetiva necessidade do procedimento cirúrgico e da existência da obesidade, e mesmo da boa-fé objetiva da beneficiária do plano de saúde quando da assinatura do contrato, de maneira que a antecipação da tutela pretendida não poderia ter sido deferida.
2. Deu-se provimento ao recurso.